Tribunal: TJBA
Processo: 0302051-96.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302051-96.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO BEZERRA VARJAO e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIZABETHE MORAES NETA VARJAO, WRIAS DE MELO ALVES

APELADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, EUZENI DO NASCIMENTO PEREIRA TESCH, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, FABIO RODRIGO SOUZA SAMPAIO DINOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em Apelação Cível que reconheceu a falha na prestação de serviço por parte do plano de saúde, ao deixar de autorizar em tempo hábil a realização de transplante de medula óssea. A operadora alegou omissão e contradição no julgado quanto à inexistência de resistência à prestação do serviço e à análise das provas documentais. Já a parte autora embargou em razão de suposta omissão na fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar argumentos da defesa quanto à ausência de resistência ao tratamento médico e à valoração das provas; (ii) estabelecer se a decisão deixou de fixar os honorários de sucumbência de forma expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando visam apenas rediscutir o mérito da decisão.

4.

A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão é claro ao concluir pela existência de falha na autorização do procedimento, respaldado em elementos objetivos, como o laudo médico e a ausência de efetiva comunicação da autorização ao hospital.

5.
Não se configuram omissões relevantes, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

6.
O pedido de prequestionamento não exige pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente a manifestação sobre as questões controvertidas. O art. 1.025 do CPC/15 admite o prequestionamento ficto.

7.
Quanto aos honorários sucumbenciais, a decisão foi expressa ao fixá-los em 15% sobre o valor da condenação, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID
85811928 e 86002964
) nos autos de Apelação n.
0302051-96.2013.8.05.0079
, tendo como interessados
CARLOS AUGUSTO BEZERRA VARJAO, UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente